Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716858-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER AGRAVADO: ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR D E C I S Ã O Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 7151367), pois as informações solicitadas pelo agravante estão disponíveis a todas as pessoas, mediante simples consulta ao portal transparência (www.transparencia.df.gov.br). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator